Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Salvo situação excepcional e concreta de aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente – a adoção consiste em ato irrevogável e desvincula a menor recorrida de qualquer vínculo com o seu pai biológico, nos termos do art. 39, §1o, e art. 41 do ECA.
2. Diante do trânsito em julgado da sentença do processo de adoção, carece ao alegado pai biológico o interesse de agir, no viés da utilidade, para a propositura da ação de investigação de paternidade.
3. O direito da adotada ao conhecimento de sua origem biológica está assegurado, conforme se depreende dos arts. 27 e 48 do ECA.
4. Apelação conhecida e desprovida.